Tribunal: STF
Processo: Rcl 74106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Supermercado Jardim dos Calegaris Ltda. contra decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.515.220/SP, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.258.842/RS (Tema nº 1.098 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante aponta que, “no caso, negou-se seguimento ao recurso extraordinário da União Federal, ou PGFN, sob o argumento de que há repercussão geral pendente, sobre a matéria de fundo do recurso extraordinário (sic), que discute se o ICMS-ST, compõe ou não a base de cálculo do PIS e da COFINS” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Pede que “a decisão objurgada da Presidência, que se diz inclusive irrecorrível, se adeque em obediência ao TEMA 1098 deste STF, referenciado pelo RE 1258842, e o que decidido no RE 574706, inclusive, em repercussão geral consolidada, destacado no julgado, e com isto a reforma e cassação da decisão da PRESIDÊNCIA que indicou ao contrário do que foi decidido no Tema 1098, que NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL na discussão se o ICMS-ST, está ou não na base de cálculo das CONTRIBUIÇOES SOCIAIS ao PIS e ao COFINS, já que traz fato impossível ou inexistente, a impedir decisão de mérito, quanto a pertinência ou não do recurso extraordinário da Fazenda Nacional, a fim de pôr ponto final, na lide, e por ser de direito”.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Insurge-se a presente reclamação contra acórdão do Plenário desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental interposto no ARE nº 1.258.842/RS, de relatoria do Ministro Dia Toffoli (Presidente), em decisum assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    7. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal no referido recurso extraordinário com agravo.



    8. Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no tocante à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVADEPROVIMENTO. 



    I. CASO EMEXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 



    II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO 



    2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024; destaques acrescidos).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos. 



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada. 



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



     4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.” 



    (Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. 



    I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II– É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. 



    III– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).



    9. Os pedidos formulados na presente reclamação são, portanto, manifestamente inadmissíveis. 



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator